Tribunal: TJES
Processo: 0005840-86.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005840-86.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON MARCELINO

APELADO: MARIA VERA LUCIA TESTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C DANO MORAL. CONTRATO DE PERMUTA. VALOR TERRENO INFERIOR AO VALOR DO VEÍCULO. CONTRATO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE VENDA DO IMÓVEL. PRINCÍPIO AUTONOMIA DA VONTADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. INVERSÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.

1.
O princípio da autonomia da vontade é permite que as partes contratantes sejam livres para estipular as cláusulas e os termos dos seus contratos, desde que não contrariem a lei, a Ordem Pública ou os bons costumes, assegurando que os contratantes possam decidir livremente se querem ou não contratar, com quem contratar e em que condições. Essa liberdade é crucial para fomentar a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações comerciais, garantindo que os contratos livremente celebrados devem ser cumpridos, conforme o princípio
pacta sunt servanda
. Além disso, impõe uma responsabilidade às partes de compreenderem e honrarem os compromissos assumidos, cientes de que as cláusulas pactuadas têm força de lei entre elas. Precedentes.

2.
Por sua vez, o princípio do
status quo ante
visa restabelecer as partes ao estado em que se encontravam antes da celebração de um contrato que foi posteriormente considerado nulo ou anulável, sendo fundamental para evitar o enriquecimento sem causa. Do mesmo modo, visa assegurar que nenhuma das partes seja injustamente prejudicada ou beneficiada por um contrato que não cumpriu os requisitos legais ou que foi viciado de alguma forma. Quando um contrato é declarado nulo, a restituição ao
status quo ante
implica a devolução dos bens ou valores trocados, buscando recriar a situação patrimonial original das partes envolvidas.

3.
In casu
, conforme já esboçado, o contrato de permuta celebrado entre as partes foi declarado nulo em razão da incapacidade civil da verdadeira proprietária do imóvel, que necessitava de autorização judicial para a venda do lote. O contrato previa a troca de um caminhão avaliado em R$80.000,00 (oitenta mil reais) por um terreno avaliado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com a diferença de R$30.000,00 (trinta mil reais), sendo paga em parcelas pela requerida. Dada a nulidade do contrato, as partes devem ser restituídas aos seus estados originais, antes da troca dos bens e do pagamento da diferença de valores.

4.
Mesmo que a apelada tenha alegado que ocorreu previamente o desfazimento do negócio, que o pagamento da venda do caminhão tenha sido em favor do apelante, assim como que esse valor foi de R$80.000,00 (oitenta mil reais), não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório, sem apresentar quaisquer provas fidedignas nesse sentido, cabendo essa suportar o ônus decorrente da ausência da satisfação do seu encargo.

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada parcialmente. Inversão do ônus sucumbencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDAM, esta Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
NILTON MARCELINO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES (fls. 119/120 ou págs. 235/237 do arquivo digital em
pdf
no ID. 6636404) que, nos autos da “ação de imissão na posse c/c dano moral" proposta em face de
MARIA VERA LUCIA TESTA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar tão somente à devolução do valor pago pelo requerente, no importe de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), com correção monetária a incidir do efetivo prejuízo e juros legais de 1% (um por cento) a contar da citação.

Outrossim, ante a sucumbência recíproca, condenou a requerida MARIA VERA LUCIA TESTA ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC. Por sua vez, condenou a parte autora NILTON MARCELINO ao pagamento de 70% das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixou, em 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC, todavia, suspendendo sua exigibilidade em razão de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Irresignado, em suas razões recursais (fls. 149/159 ou págs. 289/315 do arquivo digital em
pdf
no ID. 6636404) a parte Apelante aduz, em síntese, que:
i)
comprou o imóvel de Maria Vera Lúcia Testa (apelada) no valor de R$ 50.000,00, entregando um veículo no importe de R$ 80.000,00, como forma de pagamento;
ii)
foi acordado que a apelada lhe pagaria o valor de R$30.000,00, referente a diferença entre o valor do veículo e o do imóvel;
iii)
uma vez que nulo o contrato, devendo ser as partes retornarem ao status quo ante, e considerando que o apelante já foi restituído do montante de R$30.000,00, assim como o valor do veículo à época, deve ser determinado o valor de R$50.000,00 a título de ressarcimento.

Embora devidamente intimada, a parte apelada se manteve inerte, conforme certidão presente na fl. 161-v (pág. 319 do arquivo digital em
pdf
no ID. 6636404).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
NILTON MARCELINO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES (fls. 119/120 ou págs. 235/237 do arquivo digital em
pdf
no ID. 6636404) que, nos autos da “ação de imissão na posse c/c dano moral" proposta em face de
MARIA VERA LUCIA TESTA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar tão somente à devolução do valor pago pelo requerente, no importe de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), com correção monetária a incidir do efetivo prejuízo e juros legais de 1% (um por cento) a contar da citação.

Outrossim, ante a sucumbência recíproca, condenou a requerida MARIA VERA LUCIA TESTA ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC. Por sua vez, condenou a parte autora NILTON MARCELINO ao pagamento de 70% das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixou, em 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC, todavia, suspendendo sua exigibilidade em razão de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do recurso.

Antes, porém, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem,
NILTON MARCELINO
disserta

que, por meio do “contrato por instrumento particular de permuta, de direitos e obrigações”, realizado em 19 de agosto de 2010, adquiriu da requerida/apelada, um terreno urbano, constituído pelo lote número 03, da quadra única, com área de 300 (trezentos) metros quadrados, situado no lugar denominado Loteamento Vera TESTA, cidade de Aracruz/ES, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Para fins de pagamento do imóvel, restou acordado que o requerente/apelante realizaria a entrega de um caminhão FORD F4000G, ano 2005, modelo 2006, Diesel, placa MQV 6327, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), sendo que a requerida/apelada iria lhe devolver a diferença de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em 04 parcelas, sendo uma parcela de R$15.000,00 e 03 (três) parcelas de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada, consoante ao disposto nas cláusulas terceira e quarta do contrato firmado (fls. 18/21 ou págs. 35/41 do arquivo digital).

Por fim, esclarece que a requerida pagou a diferença de R$30.000,00 (trinta mil reais) e o autor fez a entrega do veículo efetivando a transferência do mesmo para a requerida. Entretanto, alega que quando foi tomar posse do imóvel ficou impossibilitado, visto que a verdadeira proprietária do bem era a irmã da requerida/apelada, incapaz civilmente, sendo necessária autorização judicial para realização da venda.

Após ter sido devidamente citada, a requerida/apelada apresentou contestação, onde confirma que assinou o contrato de permuta, cujos objetos eram um lote urbano e um veículo caminhão Ford, tendo a requerida pago a diferença de R$30.000,00 (trinta mil reais) ao autor. Alega que não sabia que necessitaria de autorização judicial para vender o lote que pertence realmente a sua irmã, que é incapacitada. Sobre o caminhão Ford, assevera que o autor fez a venda direta de referido veículo na Empresa Vago, em Colatina, ES, e recebido integralmente o valor, ou seja, R$80.000,00 (oitenta mil reais). Diz ainda que por ocasião do negócio o autor assinou o recibo, em branco, para que a Empresa Vago pudesse aliená-lo a terceiro.

Por sua vez, em réplica processual, o requerente/apelante, confirma que foi, juntamente com a requerida, seu filho, e a testemunha de nome Genesio Pinto de Oliveira, até a Concessionária Vago, em Colatina, ES, onde foi vendido o caminhão Ford, tendo recebido do requerido a importância que ainda restava, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) conforme previsto na cláusula quarta do contrato pactuado entre as partes. Afirma que essa parcela não havia sido recebida antes. Todavia, insta frisar que, o autor afirma em sua réplica, que o veículo dado no negócio foi vendido por valor próximo de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) e não R$80.000,00 (oitenta mil reais) como pactuado desde o início.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já delineado, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

[...]

A ação de imissão na posse, conquanto não prevista expressamente no diploma processual, visa conferir posse a quem ainda não a tenha ou, de outro modo, intenta proteger “ o direito a adquirir uma posse que ainda não desfrutamos”.

Baseia-se, em regra, no poder reipersecutório inerente à propriedade (artigo 1228, in fine), mas nele não se esgota. Enquanto aos interditos possessórios interessa somente a posse fática em detrimento do direito à posse, na ação imissiva o raciocínio é reverso, incumbindo apurar se o ius possidendi alegado pelo autor pode sobrepor-se legitimamente à posse fática atribuída ao requerido.

No caso em tela, requer a parte autora a imissão na posse do lote negociado conforme contrato anexado aos autos com a requerida. Por sua vez, a requerida informa que a propriedade inicialmente negociada pelas partes pertence, na verdade, à senhora Maria do Rosário Testa, curatelada e sua irmã. A propósito, a certidão juntada ás fls. 60/61, demonstra que a gleba é de propriedade da requerida e da curatelada, em condomínio.

Verifica-se dos autos, que a requerida, provavelmente por desinformação, pensou que poderia alienar bem de sua irmã. Consta nos autos termo de autorização, fls. 45, onde os irmãos da requerida concordam com referida alienação.

Sobre o tema dispõe o Código Civil:

Art. 1.750. Os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz.

Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes.

Desse modo, impossível a concretização do negócio, sem uma autorização judicial e participação do órgão ministerial.

Na esteira do pensamento do órgão ministerial, fls. 117/118, por não ter respeitado as normas de proteção ao melhor interesse do incapaz, o contrato deve ser declarado nulo, devendo as partes retornarem ao status quo ante.

O autor é carente de título juridicamente idôneo a conferir-lhe a posse direta com fundamento no domínio, sucumbindo no tocante à desejada imissão. Logo seria despropositado assegurar o ingresso coativo do autor na almejada posse.

Nesse capítulo, merece ser julgado improcedente.

Entretanto, o pedido alternativo que faz em sua peça exordial, seja a requerida compelida à devolução do valor pago pelo autor, devidamente corrigido, merece provimento. E digo isso, pois não recebeu o imóvel, pois impossível sua alienação a não ser por autorização judicial como já explanado.

Desse modo, comungo com o entendimento do órgão ministerial que, em seus memoriais, assevera que devem prevalecer, no presente caso, as regras de distribuição do ônus da prova como regra de julgamento, devendo a parte que não se desincumbiu de seu ônus, na forma do art. 373, I do CPC, suportar as consequências negativas advindas da ausência de determinado elemento de prova.

A parte autora requereu a imissão na posse e em caso de impossibilidade, pleiteou pela devolução do valor pago. Para tanto, apresentou minuta de contrato e afirmou que o negócio jurídico estipulou o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo sido dado um caminhão FORD, em troca do lote urbano, já descrito, que valeria R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O autor trouxe, portanto, o fato constitutivo de seu direito, apresentando a minuta de contrato e solicitando a devolução do valor. Por sua vez, segundo o artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desse modo, impõe-se, dada a vedação do non liquet, o julgamento desfavorável à parte que não se desincumbiu de seu respectivo ônus. Em conclusão, como houve insucesso de investigação fática por parte da requerida, esta deve suportar decisão desfavorável.

Nesse capítulo, merece ser acolhido o pedido do autor de devolução da quantia paga. Assim, passo a análise do quantum.

Alega o autor que tem direito a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois do valor havia atribuído o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ao caminhão FORD dado em pagamento pelo lote urbano já descrito na inicial, tendo a requerida devolvido os R$ 30.000,00 (trinta mil reais) restantes. Ocorre que, o próprio autor, em réplica, fls. 80, sustenta que o caminhão FORD, teria sido negociado por algo em torno de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais).

Nesses termos, considerando que a afirmação contraposta do autor, em sede de réplica, de que o valor referente ao valor do caminhão dado como pagamento perfez a quantia de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil) reais, sendo parte incontroversa a devolução de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme os elementos contidos nos autos, faz jus a devolução somente a quantia de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), devidamente atualizada.

Neste ínterim, é válido mencionar que a parte requerida não trouxe aos autos elementos suficientes a elidir o direito do autor ao recebimento da quantia acima descrita, eis que não produziu provas neste sentido.

DANOS MORAIS

A Constituição de 1988 dissipou qualquer dúvida a respeito da reparabilidade do dano moral, dispondo em seu artigo 5°, incisos V e X, expressamente, sobre esse direito, elevando-o à condição de garantia dos direitos individuais.

Embora a parte autora alegue que ocorrera dano moral, não vislumbro ter ocorrido nada tão grave que pudesse provocar abalo, dor ou qualquer situação vexatória ao ponto de caracterizar dano moral. Entendo que no caso ocorrera aborrecimentos e mero dissabor e não a configuração de dano moral.

Destarte, os fatos descritos pela parte autora não ultrapassaram o mero aborrecimento do cotidiano ao qual todos estamos suscetíveis, não se vislumbrando a ocorrência de dano moral. Não se observa uma situação que extrapole os limites sociais de tolerância, caracterizando-se mero aborrecimento representado por dissabores, sem abalo à honra e ausente a situação que produza no consumidor humilhação ou sofrimento na esfera de sua dignidade.

Isso porque, sustenta a parte autora a ocorrência de abalos de ordem moral, mas não esclarece o pedido que foi feito de modo genérico .

Dessa forma, no caso em apreço, entendo que não restou claro, o abalo sofrido pela parte autora, a fim de configurar dano moral, sob pena de banalizarmos tão importante instituto, que deve ser reservado às situações em que se verifique efetiva violação a direitos da personalidade.

Assim, improcede o pedido de danos morais.

PERDAS E DANOS

A parte autora faz pedido de indenização por perdas e danos, por descumprimento de obrigação, cujo valor deverá ser apurado por arbitramento, tendo em vista a permanência na posse indevida do imóvel permutado, a partir de agosto de 2010.

Entendo incabível o pedido, eis que ficou comprovado acima que não seria possível a concretização do negócio jurídico entabulado, ante a incapacidade civil da verdadeira proprietária do imóvel, havendo a necessidade de autorização judicial e intervenção do órgão ministerial. Desse modo, como já explicitado acima, nos tópicos anteriores, o presente pedido merece ser julgado improcedente.

Ante a dúvida suscitada pelo próprio autor, em sua réplica, sobre o valor correto da venda do caminhão Ford dado em pagamento pelo lote urbano já descrito na inicial, entendo que deve ser remetido à liquidação.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar tão somente à devolução do valor pago pelo requerente, no importe de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), com correção monetária a incidir do efetivo prejuízo e juros legais de 1% (um por cento) a contar da citação.

RESOLVO o mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Ante a sucumbência recíproca, condeno a requerida ao pagamento de 30% das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Condeno ainda a parte autora no pagamento de 70% das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo, em 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC, todavia, por ser a requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, suspendo sua exigibilidade em observância ao disposto no §3º do art. 98 do CPC/2015.

[...]

Irresignado, em suas razões recursais (fls. 149/159 ou págs. 289/315 do arquivo digital em
pdf
no ID. 6636404) a parte Apelante aduz, em síntese, que:
i)
comprou o imóvel de Maria Vera Lúcia Testa (apelada) no valor de R$ 50.000,00, entregando um veículo no importe de R$ 80.000,00, como forma de pagamento;
ii)
foi acordado que a apelada lhe pagaria o valor de R$30.000,00, referente a diferença entre o valor do veículo e o do imóvel;
iii)
uma vez que nulo o contrato, devendo ser as partes retornarem ao status quo ante, e considerando que o apelante já foi restituído do montante de R$30.000,00, assim como o valor do veículo à época, deve ser determinado o valor de R$50.000,00 a título de ressarcimento.

Embora devidamente intimada, a parte apelada se manteve inerte, conforme certidão presente na fl. 161-v (pág. 319 do arquivo digital em
pdf
no ID. 6636404).

Pois bem.

Em que pese a Douta Procuradoria tenha opinado pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, verifica-se que o parecer apenas descreve os fatos ocorridos nos autos sem qualquer análise quanto ao mérito da causa, limitando-se a apresentar uma conclusão superficial (ID. 7745101).

Dito isso, compulsando detidamente os autos apresentados, entendo pelo
provimento
do recurso interposto. Explico.

O princípio da autonomia da vontade permite que as partes contratantes sejam livres para estipular as cláusulas e os termos dos seus contratos, desde que não contrariem a lei, a Ordem Pública ou os bons costumes. Este princípio reflete a ideia de que os indivíduos são capazes de autodeterminação e possuem a liberdade de organizar suas relações jurídicas de acordo com suas vontades e necessidades específicas.
Ele assegura que os contratantes possam decidir livremente se querem ou não contratar, com quem contratar e em que condições
.

Em outras palavras, “(...)
O princípio da autonomia privada corresponde ao poder reconhecido pela ordem jurídica aos particulares para dispor acerca dos seus interesses, notadamente os econômicos (autonomia negocial), realizando livremente negócios jurídicos e determinando os respectivos efeitos
[...]" (Voto Vista - Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.149.602/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 13/2/2019.)

Neste sentido, essa liberdade é crucial para fomentar a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações comerciais, garantindo que os contratos livremente celebrados devem ser cumpridos, conforme o princípio
pacta sunt servanda
. Além disso, impõe uma responsabilidade às partes de compreenderem e honrarem os compromissos assumidos, cientes de que as cláusulas pactuadas têm força de lei entre elas.

Do mesmo modo é o posicionamento da jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. INADIMPLEMENTO. PRINCÍPIO CONTRATUAL DA AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. APLICAÇÃO. 1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, conforme o artigo 700, I, do Código de Processo Civil.
2. O contrato, como acordo de vontades, é um negócio jurídico decorrente da consensualidade entre as partes, que, ao criar, modificar ou extinguir obrigações, produz efeitos jurídicos, caracterizando, assim, o princípio contratual da autonomia da vontade.
3. Decorrência imediata do princípio da autonomia da vontade é o princípio da pacta sunt servanda que constitui a força obrigatória dos contratos, por meio da vinculação das partes ao cumprimento do contrato.
4. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais, levando-se em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07223465920198070003 DF 0722346-59.2019.8.07.0003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - PREVISÃO CONTRATUAL - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. -
Tratando-se de contrato bilateral com a exposição da vontade livre de ambas as partes, sem vícios, devem prevalecer os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.
(TJ-MG - AC: 10000211923123001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 07/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

Na hipótese em tela, o princípio da autonomia da vontade permitiu que as partes acordassem a troca de um caminhão por um terreno e estipulassem valores específicos para cada bem envolvido, além de estabelecerem a forma de pagamento da diferença de valores. Vale destacar, ainda, que o determinado princípio possui suas limitações, mas tendo em vista que não foi demonstrado qualquer tipo de desequilíbrio contratual,
deve-se considerar os valores previamente acordados
.

Ato contínuo, com a nulidade do contrato devido à incapacidade da verdadeira proprietária do imóvel, a aplicação do princípio do
status quo ante
torna-se essencial para restituir as partes ao estado anterior à celebração do contrato. Nesse contexto, independentemente do valor o qual foi vendido o caminhão, seja ele inferior ou superior ao estipulado, conforme apresentado na réplica,
é o montante
estabelecido no contrato
que deve prevalecer para fins de restituição, respeitando a autonomia da vontade originalmente exercida pelas partes
.

Por sua vez, o princípio do
status quo ante
visa restabelecer as partes ao estado em que se encontravam antes da celebração de um contrato que foi posteriormente considerado nulo ou anulável, sendo fundamental para evitar o enriquecimento sem causa. Do mesmo modo, visa assegurar que nenhuma das partes seja injustamente prejudicada ou beneficiada por um contrato que não cumpriu os requisitos legais ou que foi viciado de alguma forma. Quando um contrato é declarado nulo, a restituição ao
status quo ante
implica a devolução dos bens ou valores trocados, buscando recriar a situação patrimonial original das partes envolvidas.

Neste sentido é o posicionamento dos demais Tribunais, vejamos:

APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEL C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL E INDENIZATÓRIA. Partes que celebraram contrato de permuta de imóvel, com a compensação de pagamento pelo réu em 47 parcelas de R$300,00, reajustadas pelo IGP-M, bem como na entrega de automóvel, o qual é de propriedade de sua companheira. Obrigações descumpridas. Pretensão de rescisão do contrato, com o pagamento de indenização pela utilização do imóvel, bem como ao pagamento de indenização por dano moral em R$10.000,00. Sentença de parcial procedência, com o reconhecimento de nulidade do contrato. Irresignação de ambas as partes. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Inexistência. PERMUTA.
Nulidade reconhecida. As partes devem retornar ao status quo ante, com devolução dos valores e bens estipulados no contrato.
DANOS MORAIS. Não cabimento. Não demonstrado abalo apto a ser indenizado. Manutenção na decisão por seus próprios fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10132108220218260320 SP 1013210-82.2021.8.26.0320, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 16/01/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - LOTEAMENTO IRREGULAR DE CHÁCARAS - OBJETO ILÍCITO -
CONTRATO NULO
- IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES -
RETORNO AO STATUS QUO ANTE
. - Constitui elemento essencial de todo e qualquer contrato a licitude de seu objeto, cuja ausência impõe a declaração de nulidade do negócio jurídico, a teor do disposto no art. 166, do Código Civil. - É nulo o contrato que viola norma cogente proibitiva. -
A declaração de nulidade impõe às partes o retorno ao status quo ante
, sendo impossível reconhecer direito à retenção de quantias cujas atividades decorreram do ato nulo. (TJ-MG - AC: 10569140030325001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 10/08/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2017)

In casu
, conforme já esboçado, o contrato de permuta celebrado entre as partes foi declarado nulo em razão da incapacidade civil da verdadeira proprietária do imóvel, que necessitava de autorização judicial para a venda do lote. O contrato previa a troca de um caminhão avaliado em R$80.000,00 (oitenta mil reais) por um terreno avaliado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com a diferença de R$30.000,00 (trinta mil reais), sendo paga em parcelas pela requerida. Dada a nulidade do contrato, as partes devem ser restituídas aos seus estados originais, antes da troca dos bens e do pagamento da diferença de valores.

Para que o
status quo ante
seja efetivamente restabelecido, é necessário considerar os valores originalmente pactuados no contrato, uma vez que estes refletem a autonomia da vontade das partes no momento da celebração do acordo. Independentemente do valor pelo qual o caminhão foi vendido posteriormente (R$58.000,00 segundo o apelante ou R$80.000,00 segundo a apelada), o valor de R$80.000,00 estabelecido no contrato deve prevalecer. Isso porque as partes acordaram expressamente esses valores, e qualquer variação posterior não altera a base contratual inicial.

Destaco, ainda, que cabia à parte apelada se desimcumbir de seu ônus probatório, comprovando que o valor da venda do veículo foi realizado diretamente ao apelante, assim como o quanto que foi efetivamente pago, conforme disposto no art. 373, inciso II do CPC.

Em atenção ao depoimento da testemunha Genesio Pinto de Oliveira (arrolada pela parte apelada), observa-se que:
i)
este não possuía o conhecimento da forma como foi efetivamente realizado o pagamento do caminhão, alegando apenas que foi realizado em favor do apelante, contudo não adentrou ao escritório do estabelecimento, local onde ocorreu a transação;
ii)
o automóvel estava em posse de Crishtofer (filho da apelada), mas não soube informar se a transferência havia ocorrido ou não (fl. 109 ou págs. 215 do arq. dig.).

Diante disso, mesmo que a apelada tenha alegado que ocorreu previamente o desfazimento do negócio, que o pagamento da venda do caminhão tenha sido em favor do apelante, assim como que esse valor foi de R$80.000,00 (oitenta mil reais),
não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório,
sem apresentar quaisquer provas fidedignas nesse sentido
, cabendo essa suportar o ônus decorrente da ausência da satisfação do seu encargo
.

Dessa forma, considerando que já foi realizado o pagamento do valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) em favor do apelante, o valor a título de restituição para alcançar seu estado anterior é de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que corresponde à totalidade do valor do caminhão (R$80.000,00) acordado contratualmente. Essa restituição é necessária para garantir que o requerente não seja financeiramente prejudicado pela nulidade do contrato.

Portanto, o provimento do recurso interposto é medida que se impõe para assegurar ao apelante sua posição patrimonial que ocupava antes da celebração do contrato nulo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
NILTON MARCELINO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença objurgada e determinar tão somente que a parte requerida/apelada MARIA VERA LUCIA TESTA restitua o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao requerente/apelante, com correção monetária a incidir do efetivo prejuízo e juros legais de 1% (um por cento) a contar da citação.

Por conseguinte, inverto as verbas sucumbenciais, para:
i)
condenar a parte
MARIA VERA LUCIA TESTA
ao pagamento de 70% das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC;
ii)
condenar a parte

NILTON MARCELINO
ao pagamento de 30% das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC, mantendo suspensa sua exigibilidade em observância ao disposto no §3º do art. 98 do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar